Tribunal: TCU
Processo: 009.058/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região em favor de Mary da Conceição Ramos Monteiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar ilegal o ato de aposentadoria de Mary da Conceição Ramos Monteiro, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão pelo TRT-9a Região; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. avalie, no caso da interessada, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232, já que, para que a interessada seja beneficiária do mencionado feito, se faz necessário: apresentar autorização expressa para que a referida entidade associativa pudesse representá-la na ação ordinária referida; e comprovar que, à época do protocolo da ação ordinária, era filiada à referida associação; 9.3.2. após a verificação do subitem 9.3.1, aplique, para a parcela decorrente da incorporação de quintos pelo exercício de funções no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, a depender da análise do caso concreto, a modulação de efeitos prevista no Recurso Extraordinário 638.115-ED-ED; 9.3.3. comunique à interessada esta deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 9.3.4. no prazo de trinta dias a contar da notificação desta decisão, encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios das providências adotadas em atendimento aos itens acima.